Tribunal: TJMT
Processo: 1016571-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação Rescisória n.o 1016571-85.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Na data de hoje expedi o Alvará autorizado no Acórdão constante do ID 41667969.
Após, arquivem-se os autos com as anotações que o caso requer.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora